Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707576-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDOS: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, LIA CELI FANUCK DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELO PRESIDENTE DO TJDFT DETERMINANDO A IMEDIATA SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) DA MAGISTRADA INATIVA IMPETRANTE. DECISÃO ATACADA QUE SE LASTREIA EM ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA SOB O MANTO DA COISA JULGADA QUE NÃO COMPORTA RELATIVIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL QUE RECONHECEM A VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. 2. O Conselho Especial, ao apreciar 4 (quatro) mandados de segurança (07082331220198070000; 07059813620198070000; 07082192820198070000; 07082245020198070000), assentou na jurisprudência desta Corte de Justiça que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) segue a sistemática das relações jurídicas instantâneas, o que reforça o entendimento de que para haver a desconstituição da coisa julgada se mostra indispensável à declaração judicial inter-relacionada, sob pena de total desprestígio ao sobreprincípio da segurança jurídica e mácula reflexa no Estado Democrático de Direito. 3. In casu, diante da idêntica situação fática e jurídica que alcança a impetrante, atrai ao presente writ a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir), sobretudo diante da importância dos precedentes judiciais que devem ser observados pelo magistrado, ex vi do art. 927, V, do Código de Processo Civil. 4. O ato administrativo impugnado afrontou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo na dimensão dinâmica do direito de participação e influência nas decisões proferidas tanto em sede administrativa como na judicial, pois a ordem emanada pela autoridade coatora já é de supressão da VPNI da folha de pagamento, não viabilizando, portanto, participação prévia da impetrante, ou seja, “não foi concedida uma participação dialética e influente dos interessados na construção daquele decisum”. 5. Ordem concedida para reconhecer a legitimidade do recebimento pela impetrante da VPNI, oriunda de “quintos” incorporados ao respectivo subsídio em virtude de decisão judicial com trânsito em julgado, bem como para obstar a determinação de restituição ao erário público. 6. Segurança concedida; agravo interno prejudicado. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 65, §2o, da LOMAN (Lei Complementar 35/1979), sustentando que os membros do Poder Judiciário são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, sendo expressamente proibida a concessão de qualquer gratificação. Acrescenta que a Corte Suprema, ao julgar o RE 587.371 em sede de repercussão geral (Tema 473), assentou que é vedada a incorporação de VPNI (quintos) adquiridos anteriormente ao ingresso na magistratura por exercício de função comissionada em cargo público. Afirma que que a recorrida não logrou êxito em comprovar a ofensa à coisa julgada. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 39, §4o, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados no especial; b) artigo 102, caput, e inciso I, da Constituição Federal, arguindo a competência originária do STF para julgar a presente demanda, por ser o ato coator emanado do Tribunal de Contas da União, e o Presidente desta Corte, ao dar cumprimento à decisão, não o torna parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental; c) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que os juízes não podem perceber, além de seus subsídios, gratificações pelo exercício anterior de cargos de provimento em comissão, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada nem em direito adquirido com a mudança de regime jurídico. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 65, §2o, da LOMAN (Lei Complementar 35/1979). Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a situação jurídica da impetrante – a magistrada aposentada Lia Celi Fanuck – amolda-se perfeitamente à moldura fática que serviu de substrato para a concessão das seguranças acima referidas, uma vez que ela teve reconhecido o seu direito a manutenção do pagamento do valor correspondente aos “quintos” incorporados, antes do ingresso na Magistratura, no bojo do MS 7837/97 (id 8429134, p. 1-24), cuja decisão transitou em julgado no dia 11/2/2005 (id 8429135, p. 1). Além disso, a situação da impetrante de detentora de quintos incorporados por força de decisão judicial também foi reconhecida administrativamente no bojo do PA 19.984/2013 (id 8429151 – p. 1), o que ensejou a decisão do à época Desembargador Presidente do TJDFT determinando a manutenção do pagamento da vantagem aos magistrados que estavam amparados por atos judiciais acobertados pela coisa julgada (id 8429146, p. 1-2)” (ID 14040647). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o ato administrativo impugnado naqueles e neste mandado de segurança afrontou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo na dimensão dinâmica do direito de participação e influência nas decisões proferidas tanto em sede administrativa como na judicial, pois a ordem emanada pela autoridade coatora já é de supressão da VPNI da folha de pagamento, não viabilizando, portanto, participação prévia dos impetrantes, ou seja, “não foi concedida uma participação dialética e influente dos interessados na construção daquele decisum” (ID 14040647). Inclusive, em sede de embargos de declaração, a turma declarou que “não está em discussão no writ o direito da impetrante de percepção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) relativa a quintos / décimos incorporados. Tal direito, conforme repisado no voto condutor do acórdão impugnado, foi reconhecido, há muito, no MSG n. 7837/97, com trânsito em julgado em 11 de fevereiro de 2005, e no PA n. 19.984/2013” (ID 21791048). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 39, §4o, ambos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (RE 1154120 AgR-segundo, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/6/2020). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 102, caput, e inciso I, da Constituição Federal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “considerando que o Presidente deste TJDFT é a autoridade que praticou o ato administrativo, impugnado no presente writ, que interferiu diretamente na esfera jurídica da impetrante, podendo desconstituí-lo ou alterar sua forma de execução, há que reconhecê-lo como parte legítima para figurar como autoridade coatora” (ID 14040647), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025